Tribunal: TJSP
Processo: 0010115-91.2012.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0010115-
91.2012.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante/apelado MAXWELL
SANTOS RIBEIRO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto por Ministério Público e
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para redimensionar
a pena final para 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, no piso legal,
mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente), ROBERTO SOLIMENE E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 14 de setembro de 2024.
ALEX ZILENOVSKI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010115-91.2012.8.26.0606 -Voto no 34417
2
VOTO No 34417 RELATOR - 2a Câmara
APELAÇÃO No 0010115-91.2012.8.26.0606
COMARCA: SUZANO
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
APELANTE/APELADO: MAXWELL SANTOS RIBEIRO
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO DEFENSIVO
ROUBO MAJORADO

Absolvição -Inadmissibilidade - Existência de prova
segura da autoria e materialidade dos crimes -
Condenações mantidas - Pena - Ausência de
fundamentação concreta a amparar a fixação de
fração acima do mínimo para as causas de aumento
Elevação que deve ficar adstrita a 1/3
Pena
redimensionada.
APELO MINISTERIAL Pleito de recrudescimento
do regime penitenciário
Descabimento
Réu
primário, com circunstâncias judiciais favoráveis
Caso concreto que não transbordou a normalidade
Regime inicial semiaberto preservado.
Recurso
ministerial
desprovido
e
apelo
defensivo parcialmente provido.
Vistos.
Adotado o relatório da r. sentença atacada (fls. 431/438)
acrescenta-se que MAXWELL SANTOS RIBEIRO, por infração ao artigo 157,
§2°, inciso I e II do Código Penal, foi condenado à pena de 05 anos, 06 meses e
13 dias de reclusão e 07 dias-multa, a partir do regime semiaberto.
Inconformados, o representante do Ministério Público e o
sentenciado apelam.
O órgão acusatório pugna pelo recrudescimento do regime
prisional inicial para o fechado (fls. 452/455).
Por seu turno, o réu pretende a absolvição, sugerindo não ter
sido demonstrada a autoria delitiva (fls. 476/479).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010115-91.2012.8.26.0606 -Voto no 34417
3
As contrarrazões foram ofertadas (fls. 461/464 e 485/486) e a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo ministerial e
desprovimento do recurso defensivo (fls.493/503).
É o relato do necessário.
A condenação foi lastreada em prova firme e segura, isto
porque, após o acurado exame dos autos, ficou demonstrado que, de acordo com
a denúncia, nas circunstâncias de tempo e lugar ali indicadas, o réu, agindo em
concurso e unidade de propósitos com terceiro indivíduo não identificado,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para
si, a quantia de R$ 3.000,00 em dinheiro e um relógio de pulso avaliado em RS
150,00, pertencentes a vítima G.A.F.
A materialidade delitiva ficou devidamente evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 08/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15),
auto de entrega (fls.15), auto de reconhecimento de objeto (fls. 16), auto de
avaliação (fls. 17), bem como pela prova oral coligida aos autos.
A autoria também restou demonstrada.
O réu, ao ser interrogado, negou a imputação contra ele lançada,
aduzindo que teria sido abordado dentro de um veículo modelo Safira, de cor
preta e foi abordado em um flagrante, indicando que desconhecia a subtração
de um relógio. Disse ter sido detido juntamente com outro individuo, em um
crime de saidinha de banco, suscitando que mede cerca de 1,78 metros de
altura, enquanto o outro individuo media cerca de 1,92 metros. Ao ser
abordado, se encontrava no banco do passageiro.
A vítima, de seu lado, narrou que, na ocasião fática, estava
acompanhado de dois amigos e, após saírem de um banco, foi abordado por um
indivíduo que anunciou o assalto. Reportou ter entregado o dinheiro que estava
em seu bolso e o seu relógio. Declarou não ter identificado o roubador dentro da
agência, referindo que foram dois indivíduos que pegaram seu dinheiro, seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010115-91.2012.8.26.0606 -Voto no 34417
4
relógio e se evadiram. Contou que, uma semana depois dos fatos, foi informado
de que policiais seguiram um veículo suspeito de assalto e um dos suspeitos
estava com um relógio, que não esclareceu a procedência do bem. Mencionou
que, em consulta ao boletim de ocorrência, o localizaram, tendo ele reconhecido
o seu relógio e o acusado, indicando-o como o indivíduo que ocupava a garupa.
Esclareceu que, na época dos fatos, reconheceu o acusado com bastante
segurança, que "na delegacia estava na espera e viu o suspeito ingressando. Soube
que ele estava no local em razão do segundo roubo e que ele que estava na posse
do seu relógio. Soube que na ocasião eles assaltaram um comerciante e o veículo
foi abordado com o acusado no seu interior. Hoje não tem condições de reconhecer
o acusado como sendo o autor dos fatos".
Por sua vez, o policial militar Cláudio Augusto Salatiel de Siqueira
declarou se recordar de um fato envolvendo uma motocicleta e um veículo, em
uma saidinha de banco. Reportou que se recordava de ter participado da
abordagem do acusado em razão da prática de um roubo, mencionado ter
recebido informação de saidinha de banco na cidade de Suzano e, já no centro
de Ferraz de Vasconcelos, se deparou com um dos veículos envolvidos. Efetuada
a abordagem, realizou a busca pessoal, localizando o dinheiro da saidinha de
banco na sola do calçado de um deles. Esclareceu que, na delegacia, fez a vistoria
do veículo de forma mais minuciosa e achou uma chave, bem como um
compartimento com uma pistola utilizada naquele roubo. Citou ter encontrado o
relógio de uma outra vítima no pulso de um deles, o qual foi reconhecido por
uma outra vítima de outro crime de saidinha de banco. Fez menção, ainda, de
que teve contato com as duas vítimas e elas reconheceram o relógio, a segunda
vítima o capacete e as vestes deles. Ao final, disse acreditar que o acusado era o
motorista do veículo e se tratava de um rapaz com um porte físico muito grande,
acima de 1,80m.
Essa a prova dos autos, por meio da qual não prospera a tese
absolutória invocada no apelo.
Com efeito, a prova coligida aos autos demonstra, com segurança, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010115-91.2012.8.26.0606 -Voto no 34417
5
responsabilidade penal do acusado pelo delito a ele imputado.
De rigor observar que as palavras da vítima, em especial aquela que
reconhece o agente, mormente nos delitos contra o patrimônio, em geral
cometidos na clandestinidade, têm especial relevância probatória, eis que,
relatou a ação do imputado e não foi demonstrado o interesse em incriminar
pessoa inocente. Neste sentir:
“Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de
fundamental importância para a identificação do autor, mesmo
porque a execução desses delitos sempre se dá de forma favorável ao
agente ativo, que se traduz na vulnerabilidade da vítima e ausência
de testemunhas” (TACRIM-SP 7o Gr. Cs. Rev. Rel. Oldemar Azevedo j.
25.06.1996 RJTACRIM 31/409)
E nem se há descartar que, na etapa policial, logo após o fato, o
ofendido reconheceu, com segurança, o acusado como sendo um dos autores do
crime, apontando-o como o indivíduo que estava na garupa e arrebatou os seus
bens.
Nota-se que, em sede inquisitiva, o ofendido indicou, inclusive, a
altura dos indivíduos, referindo que um era mais alto que o outro, não podendo
se exigir da vítima memoria tal a assinalar a exata característica dos agentes.
Nem se olvida que, apesar de o ofendido não ter procedido ao
reconhecimento pessoal em juízo, alegando não possuir condições de o fazê-lo
dado o decurso de tempo, o policial militar ouvido confirmou, não apenas o
reconhecimento, como a apreensão, em poder do réu, de um dos objetos
arrebatados da vítima.
Descabe, aliás, desconsiderar a narrativa policial apenas pela
função que exerce, porquanto ausente elementos minimamente sérios que
demonstrem que ele tenha desvirtuado a realidade para imputar ao apelante,
falsamente, a prática delituosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010115-91.2012.8.26.0606 -Voto no 34417
6
Acerca do valor probante dos depoimentos de policiais, a
jurisprudência predominante entende que constitui meio de prova idôneo a
embasar a sentença, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do
devido processo legal.
A prova oral, no caso o policial, representado o Estado
Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de prova é
admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a
conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a
credibilidade do depoimento. Nesse contexto, e com maior razão, o E. STJ tem
entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui
meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando
corroborada em juízo. Neste sentido:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES/VÍTIMAS. MEIO DE
PROVA IDÔNEO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE ENCONTRA
APOIO
EM
ELEMENTOS
COLHIDOS
SOB
O
CRIVO
DO
CONTRADITÓRIO. DÚVIDAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA
E INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI. REEXAME DE MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 7/STJ.
( ... )
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela perseguição e prisão do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença de
pronúncia, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. (AgRg no REsp 1182716/AL,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
13/03/2012, DJe 21/03/2012)
HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXAME DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010115-91.2012.8.26.0606 -Voto no 34417
7
CORPO DE DELITO. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DESNECESSIDADE QUANDO PRESENTES PROVAS OUTRAS NOS
AUTOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ E STF.
ALEGADA NULIDADE INEXISTENTE.
( ... )
2. Ainda que assim não fosse, in casu, constata-se que o Juízo
Singular, ao proferir a sentença, após proceder ao cotejo do
contexto probatório, formou seu livre convencimento, concluindo
pela existência de autoria e materialidade assestadas ao paciente,
fundamentando o édito repressivo no depoimento dos policiais.
3. Embora existam críticas acerca do valor das declarações
prestadas pelo ofendido - no caso os policiais, representado o
Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que
tal elemento de prova é admitido para embasar o édito
condenatório, mormente em casos nos quais a conduta
delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada
a credibilidade do depoimento.
4. Nesse contexto, e com maior razão, esta Corte tem
entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de
policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à
condenação, principalmente quando corroborada em juízo.
5. Ordem denegada.
(HC 177.980/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 28/06/2011, DJe 01/08/2011) (grifo nosso)
Outrossim, tem-se que o conjunto probatório amealhado aos
autos autoriza a condenação proferida na origem, sabendo-se que ao acusado
competia provar as suas alegações, nos termos do quanto dispõe o artigo 156 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010115-91.2012.8.26.0606 -Voto no 34417
8
Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.
Observa-se, portanto, do acurado exame dos autos que o réu, em
unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, subtraiu,
mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, os bens da vítima, sendo
reconhecido como um dos responsáveis, além de er ido apreendido, em seu
poder, o relógio do ofendido.
Diante disto, o que se percebe é que a prova acusatória coligida é
harmônica e leva ao reconhecimento inescusável da autoria delitiva do
increpado, sendo a condenação, portanto, medida de rigor, devendo ser
mantida.
A majorante prevista no artigo 157, §2o, II, do Código Penal
também ficou devidamente provada através da instrução processual, pois
dúvida não há de que o irrogado cometeu a infração penal em conjunto com
outros três indivíduos.
De igual modo, preserva-se a causa de aumento pelo emprego de
arma de fogo, porquanto a vítima foi firme ao indicar o seu uso durante a ação
delitiva, assinalando que os agentes lhe mostraram o artefato.
É da jurisprudência do E. STJ o entendimento de que, havendo
confirmação por parte da vítima quanto ao emprego de artefato, deve incidir a
referida majorante, ainda que tal instrumento não tenha sido apreendido e
periciado. Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O
EMPREGO DO ARTEFATO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010115-91.2012.8.26.0606 -Voto no 34417
9
1. "É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para
a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime
de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por
outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o
depoimento de testemunhas" (AgRg no REsp n. 1.951.022/PR,
relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
15/2/2022, DJe de 25/2/2022).
2. Uma vez que o Tribunal de origem deduziu fundamentação
idônea para aplicar a suscitada majorante, o acolhimento da tese
de ausência de provas trazidas pela defesa demandaria,
inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório,
providência incabível na via do habeas corpus.
3. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, na fixação
do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá
observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a
eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59
do CP).
4. No caso, as instâncias ordinárias decidiram em consonância com
o entendimento pacificado nesta Corte Superior, uma vez que
fixaram o regime inicial fechado com base em fundamentação
idônea - modus operandi e existência de circunstância judicial
desfavorável -, apta a justificar o recrudescimento do regime
prisional.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 791701/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2023, DJe
26/04/2023, grifos nossos).
Feitas tais considerações, resta, então, a análise da dosimetria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010115-91.2012.8.26.0606 -Voto no 34417
10
reprimenda.
Na primeira fase, a básica foi estabelecida no piso legal. Em
seguida, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.
E, na fase derradeira, incidiu a majorante pelo concurso de
pessoas e de emprego de arma de fogo (redação anterior à lei 13.654/2018),
com elevação de 3/8.
Não se observa, porém, que as circunstâncias do caso concreto
justifiquem o recrudescimento em patamar superior ao mínimo, sabendo-se
que, a teor do verbete 443 do E. STJ, “o aumento na terceira fase de aplicação da
pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não
sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes".
Com isso, o aumento deve ficar adstrito ao patamar de 1/3.
Desse modo, fica redimensionada a pena final para 05 anos e 04
meses de reclusão e 13 dias-multa.
No mais, não obstante a irresignação ministerial, preserva-se o
regime inicial semiaberto, diante da quantidade de pena estabelecida, nos
termos do artigo 33, §2o, “b” do Código Penal. Além disso, trata-se de réu
primário, cujas circunstâncias judiciais foram favoráveis.
É nesse sentido, inclusive, a orientação jurisprudencial do E. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO.
CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA CONDUTA DE PORTE DE DROGAS
PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MAUS
ANTECEDENTES E/OU REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO À PENA
INFERIOR A 8 ANOS. PRIMARIEDADE E INEXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CUMPRIMENTO DA
PENA EM REGIME SEMIABERTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010115-91.2012.8.26.0606 -Voto no 34417
11
1. Condenação anterior pela conduta de porte de drogas, para
consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), não constitui
causa geradora para configurar maus antecedentes e/ou
reincidência. Jurisprudência do STJ.
2. Tendo sido fixada pena privativa de liberdade inferior a 8
anos, tratando-se de réu primário e não havendo
circunstâncias judiciais valoradas negativamente, com a pena-
base fixada no mínimo legal, cabível o semiaberto nos termos
do art. 33, § 2o, b, do CP, uma vez que não indicados
fundamentos concretos para justificar o recrudescimento do
regime.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 840210/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJDFT),julgado
em
11/12/2023, DJe 15/12/2023) (grifo nosso).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto
por Ministério Público e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo
para redimensionar a pena final para 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-
multa, no piso legal, mantida, no mais, a r. sentença.
ALEX ZILENOVSKI Relator